Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §3o, CPC. INDEFERIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COISA JULGADA. INTEMPESTIVIDADE. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. ART. 966, III, V E VII, CPC. INVIABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e rejeitou ação rescisória voltada à desconstituição de sentença que reconheceu união estável post mortem, sob alegação de simulação, violação manifesta à norma jurídica e existência de prova nova.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Os propósitos do recurso consistem em: (i) possibilidade de concessão da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência; (ii) cabimento da ação rescisória ajuizada após o prazo legal, sob alegação de violação à norma jurídica, prova nova e simulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A mera declaração de pobreza não basta para concessão da gratuidade, sendo imprescindível comprovação documental da hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, CPC).
2. A ação rescisória possui prazo decadencial de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão rescindenda, não observado no caso concreto (art. 975, CPC).
3. Sentença judicial não se qualifica como prova nova para os fins do art. 966, VII, do CPC.
4. Não é admissível a pretensão de utilizar a própria sentença rescindenda como “prova nova” para desconstituir-se a si mesma, sob pena de contradição lógica e esvaziamento do instituto.
5. Não há demonstração mínima de conluio ou fraude processual que justifique a aplicação do art. 966, III, do CPC.
6. A rescisória não se presta como sucedâneo recursal ou meio de reexame de provas, devendo respeitar a coisa julgada (jurisprudência consolidada).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade da justiça exige comprovação objetiva da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação.
2. A ação rescisória ajuizada fora do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC é intempestiva.
3. É juridicamente inviável invocar a própria sentença rescindenda como prova nova contra si mesma.
4. A simulação do art. 966, III, do CPC demanda prova robusta, não caracterizada por meras alegações.